Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da imputação pelo crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. O fato narrado na denúncia indica que o acusado, após prestar auxílio à vítima que havia sofrido acidente com motocicleta, apropriou-se do veículo sob alegação de retorno ao local do acidente para buscar dinheiro perdido, não o devolvendo posteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de apropriação indébita, especialmente quanto à demonstração do elemento subjetivo (dolo).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, relatório policial e prova oral.
5. A autoria, embora indicada pela narrativa da vítima, não encontra respaldo suficiente em outros elementos probatórios. O policial ouvido em juízo não presenciou os fatos, limitando-se a reproduzir versões apresentadas na delegacia.
6. O réu negou a intenção de se apropriar do bem, alegando que abandonou a motocicleta por suspeitar de sua origem (veículo de leilão com chassi raspado) e por não encontrar mais a vítima no local combinado.
7. A prova dos autos revela contradições entre os depoimentos da vítima e do acusado, sem elementos adicionais que esclareçam a dinâmica dos fatos ou comprovem o dolo necessário à configuração do tipo penal.
8. A jurisprudência do TJDFT exige prova irrefutável do dolo para a configuração do crime de apropriação indébita, sendo insuficiente a mera retenção do bem sem intenção comprovada de se apropriar dele como se fosse próprio.
9. Diante da dúvida razoável quanto à intenção do réu, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A configuração do crime de apropriação indébita exige prova irrefutável do dolo, não sendo suficiente a mera retenção do bem. 2. Havendo dúvida razoável quanto à intenção do agente, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo."